Tribunal: TJSP
Processo: 2217583-19.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Taquaritinga. Impugnação da expressão "no mínimo", constante do art. 3o da Lei Municipal n. 4.034, de 09 de agosto de 2013, com redação dada pela Lei Municipal n. 4.396, de 09 de março de 2017. Expressão impugnada que permite a promoção pessoal na publicidade e propaganda oficiais. Contrariedade aos princípios da impessoalidade e da moralidade (art. 111, CE)

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Taquaritinga. Impugnação da expressão "no mínimo", constante do art. 3o da Lei Municipal n. 4.034, de 09 de agosto de 2013, com redação dada pela Lei Municipal n. 4.396, de 09 de março de 2017. Expressão impugnada que permite a promoção pessoal na publicidade e propaganda oficiais. Contrariedade aos princípios da impessoalidade e da moralidade (art. 111, CE) e à proibição do art. 115, § 1o, da CE. O emprego da expressão "no mínimo" no art. 3o da Lei n° 4.034/13, do Município de Taquaritinga, possibilita nos meios de publicidade e propaganda oficiais a inserção de frase, expressão, símbolo, imagem etc. para além dos oficiais, o que oportuniza promoção pessoal, direta ou indireta, de autoridades ou agentes políticos ou servidores públicos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste C. Órgão Especial. Ação procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099255
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2217583-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
ALEX
ZILENOVSKI,
GERALDO
WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO, FRANÇA CARVALHO, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS E BERETTA DA
SILVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217583-19.2019.8.26.0000 -Voto no 5227/19
2
Direta de Inconstitucionalidade no 2217583-19.2019.8.26.0000
Autor: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Réus: Prefeito do Município de Taquaritinga e Presidente da Câmara
Municipal de Taquaritinga
Comarca: São Paulo
VOTO N. 5227/20
Ação
direta
de
inconstitucionalidade.
Taquaritinga.
Impugnação da expressão “no mínimo”, constante do art. 3o
da Lei Municipal n. 4.034, de 09 de agosto de 2013, com
redação dada pela Lei Municipal n. 4.396, de 09 de março
de 2017. Expressão impugnada que permite a promoção
pessoal
na
publicidade
e
propaganda
oficiais.
Contrariedade aos princípios da impessoalidade e da
moralidade (art. 111, CE) e à proibição do art. 115, § 1o, da
CE. O emprego da expressão “no mínimo” no art. 3o da Lei
n° 4.034/13, do Município de Taquaritinga, possibilita nos
meios de publicidade e propaganda oficiais a inserção de
frase, expressão, símbolo, imagem etc. para além dos
oficiais, o que oportuniza promoção pessoal, direta ou
indireta, de autoridades ou agentes políticos ou servidores
públicos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste
C. Órgão Especial. Ação procedente.
V I S T O S.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade
proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face da
expressão “no mínimo”, constante do art. 3o da Lei Municipal n. 4.034, de 09 de agosto
de 2013, com redação dada pela Lei Municipal n. 4.396, de 09 de março de 2017, do
Município de Taquaritinga, apontando incompatibilidade com o disposto nos arts. 111
e 115, § 1o, da Constituição do Estado de São Paulo, aplicáveis no âmbito dos
Municípios por força do que dispõe o art. 144 da mesma Carta. Narrou o autor que o
emprego da expressão “no mínimo” (art. 3o da Lei n° 4.034/13, do Município de
Taquaritinga, na sua atual redação), possibilita nos meios de publicidade e
propaganda oficiais (inscrição nas placas públicas, fardamentos dos servidores, papel
timbrado, viaturas oficiais, bens públicos etc.) a inserção de frase, expressão, símbolo,
etc., para além dos oficiais, oportunizando sua vinculação à promoção pessoal, direta
ou indireta, de autoridades ou agentes políticos ou servidores públicos; disse que o
princípio da impessoalidade impõe à Administração Pública duas obrigações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217583-19.2019.8.26.0000 -Voto no 5227/19
3
essenciais, quais sejam, a de não distinguir, de modo discriminatório e injustificado,
entre as pessoas dos administrados, bem como de não atuar o administrador público
de sorte a vincular a atuação da pessoa jurídica da qual está à frente, apenas durante
o exercício de seu mandato, à sua pessoa física ou a outras pessoas, com o objetivo
de propagandear a si próprio, ou a seu partido político ou a sua coligação; aduziu que
a expressão impugnada permite que o administrador aja de forma pessoal, incluindo
texto ou imagem com o intento de associar as atividades da Administração Pública à
pessoa de agente público, em desrespeito ao princípio da impessoalidade consagrado
pelo art. 111 da Constituição Estadual e pelo art. 37 da Constituição da República;
asseverou, por fim, que há violação ao princípio da moralidade. Não houve pedido de
medida liminar. (p. 69/70). O Presidente da Câmara Municipal de Taquaritinga prestou
informações e requereu a improcedência da ação; subsidiariamente, pugnou pela
interpretação conforme a Constituição, mantendo-se os princípios constitucionais,
notadamente o da impessoalidade (p. 81/86). O Prefeito Municipal de Taquaritinga
defendeu a constitucionalidade da norma impugnada, cuja finalidade é “tornar legal a
necessidade de citar outras informações, especialmente em veículos oficiais da
Prefeitura, que não sejam somente o brasão oficial e os dizeres 'Prefeitura Municipal
de Taquaritinga'” (p. 90/92). Citada, nos termos do artigo 90, § 2o, da Constituição
Estadual, a Procuradora Geral do Estado deixou de se manifestar no prazo legal (p.
103). Em seu parecer de p. 106/110, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se pela procedência do pedido.
É o relatório.
Pretende o Procurador-Geral do Estado de São
Paulo ver declarada a inconstitucionalidade da expressão “no mínimo”, constante do
art. 3o da Lei n. 4.034, de 09 de agosto de 2013, com redação dada pela Lei n. 4.396,
de 09 de março de 2017, do Município de Taquaritinga, cuja redação apresenta o
seguinte teor:
“Art. 1o - Fica instituído que as cores oficiais do
Município serão as que compõem o brasão oficial, quais sejam: verde, branco, azul,
amarelo e vermelho.
§ 1o - Fica ainda estabelecido que as sedes
definitivas ou provisórias de todos os órgãos e departamentos públicos municipais não
poderão ser pintados tanto no exterior quanto na parte interna com cores que não
sejam as oficiais deste Município, definidas nesta lei e nos termos do § 2o.
§ 2o - Os órgãos e departamentos públicos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217583-19.2019.8.26.0000 -Voto no 5227/19
4
municipais devem ser pintados com cor, predominante branca, e contendo elemento
das cores definitivas no art. 1o.
§ 3o - Cabem aos Poderes Executivo e Legislativo
fiscalizarem o cumprimento desta Lei evitando que seus respectivos órgãos e
departamentos sejam identificados de forma errônea no que diz respeito à cores.
§ 4o - Ficam ressalvadas desta obrigatoriedade, os
prédios históricos ou tombados, bem como aqueles decorrentes de projetos federais e
estaduais que contemplem cores pré-definidas.
Art. 2o - As propagandas, veículos oficiais, papéis
timbrados, obras serviços e bens do Município, serão identificados com Brasão de
Armas, criado pela Lei Municipal no 133, de 30 de abril de 1954.
Art. 3o - As placas públicas, fardamentos dos
servidores, papel timbrado, carros oficiais, todas as propagandas veiculadas por
qualquer meio de comunicação, todos os bens públicos em que se possa gravar
alguma menção à administração direta e indireta do Município, deverão conter no
mínimo a inscrição 'Prefeitura Municipal de Taquaritinga' e o Brasão de Armas do
Município.
Art. 4o - As despesas decorrentes da presente Lei
correrão por conta do orçamento vigente.
Art. 5o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.” (g.n.).
O pedido é procedente.
De fato, mera leitura do texto legal impugnado
permite concluir que o emprego da expressão “no mínimo” no art. 3o da Lei n°
4.034/13, do Município de Taquaritinga, na sua atual redação, possibilita que a
Administração municipal, ao seu talante, insira qualquer frase, expressão, símbolo,
etc., que não os oficiais, nos meios de publicidade e propaganda oficiais (inscrição nas
placas públicas, fardamentos dos servidores, papel timbrado, viaturas oficiais, bens
públicos etc.). Tal prerrogativa legal oportuniza promoção pessoal, direta ou indireta,
de autoridades ou agentes políticos ou servidores públicos.
Evidente a ofensa aos artigos 111 e 115, § 1o da
Constituição Estadual:
“Artigo 111 - A administração pública direta, indireta
ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217583-19.2019.8.26.0000 -Voto no 5227/19
5
motivação, interesse público e eficiência.
Artigo 115 - Para a organização da administração
pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer
dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas:
[...]
§1o - A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas da administração pública direta, indireta, fundações e órgãos
controlados pelo Poder Público deverá ter caráter educacional, informativo e de
orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos e imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.”
O
princípio
da
impessoalidade
proíbe
a
Administração Pública de distinguir, de modo discriminatório e injustificado, as
pessoas dos administrados, bem como impede o administrador público de
propagandear a si próprio, ou a seu partido político ou a sua coligação.
Cabe dizer que o principio da impessoalidade, tal
como estabelecido na Constituição Federal, corporifica o clássico princípio da
finalidade (cf. HELY LOPES MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro, 22a ed.,
Malheiros, pág. 85). "O que o princípio da finalidade veda é a prática de ato
administrativo sem interesse público ou conveniência para a Administração, visando
unicamente a satisfazer interesses privados, por favoritismo ou perseguição dos
agentes governamentais, sob a forma de desvio de finalidade. Esse desvio de conduta
dos agentes públicos constitui uma das mais insidiosas modalidades de abuso de
poder ...". (cf. ob. cit., pág. 86).
Partindo-se de tais premissas, depreende-se que o
emprego da expressão “no mínimo” pelo art. 3o da Lei n. 4.034/13 possibilita ao
administrador um agir de forma pessoal, com a inclusão de texto ou imagem destinada
a associar as atividades da Administração Pública à pessoa de agentes públicos, o
que ofende o princípio da impessoalidade (art. 111 da Constituição Estadual e art. 37
da Constituição da República).
A expressão impugnada ainda viola a proibição do
art. 37, § 1o, da Constituição Federal, e do art. 115, § 1o, da Constituição Estadual, que
conferem concretude aos princípios da impessoalidade e da moralidade, impedindo
que a publicidade de atos da Administração Pública tenha qualquer caráter de
promoção pessoal.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217583-19.2019.8.26.0000 -Voto no 5227/19
6
assentou:
“O caput e o § 1o do art. 37 da CF impedem que haja
qualquer tipo de identificação entre a publicidade e os titulares dos cargos alcançando
os partidos políticos a que pertençam. O rigor do dispositivo constitucional que
assegura o princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter educativo,
informativo ou de orientação social é incompatível com a menção de nomes, símbolos
ou imagens, aí incluídos slogans, que caracterizem promoção social ou de servidores
públicos. A possibilidade de vinculação do conteúdo da divulgação com o partido
político a que pertença o titular do cargo público mancha o princípio da
impessoalidade e desnatura o caráter educativo, informativo ou de orientação que
constam do comando posto pelo constituinte dos oitenta” (RE 191.668, Rel. Min.
Menezes Direito, j. 15.04.2008, 1a T, DJe de 30.05.2008).
Mutatis mutandis, referida orientação repercute em
julgados deste C. Órgão Especial:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
LEI QUE OBRIGA A MENÇÃO AO NOME DO VEREADOR OU DOS VEREADORES
QUE TIVEREM APRESENTADO O PROJETO DE LEI NAS LEIS PUBLICADAS NO
MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS. I. VÍCIO FORMAL Matéria que é objeto de reserva
de lei complementar Lei ordinária que não pode ser utilizada para regulamentar a
elaboração, redação, alteração e consolidação das leis
Exegese do artigo 23,
parágrafo único, item 16, da Constituição Estadual. II. VÍCIO MATERIAL Lei que, ao
determinar a publicidade apenas do nome do vereador ou dos vereadores que
apresentaram o projeto de lei, sem a identificação desse, deixa de ser instrumento de
controle social para proporcionar, apenas, a promoção pessoal dos agentes públicos
envolvidos Violação ao princípio da impessoalidade, insculpido no artigo 111 da
Constituição Estadual. Inconstitucionalidade configurada Ação julgada procedente.”
(ADI n. 2208665-60.2018.8.26.0000, Rel. Des. Moacir Peres, j. 24.04.2019).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
MUNICÍPIO DE ITATIBA LEI MUNICIPAL No 4.818, DE 10 DE ABRIL DE 2015, QUE
DISPÕE SOBRE 'A INDICAÇÃO DA AUTORIA E NÚMERO DOS PROJETOS
LEGISLATIVOS
NAS
LEIS
SANCIONADAS'
-
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
IMPESSOALIDADE

INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA - AÇÃO PROCEDENTE.” (ADI n. 2117129-70.2015.8.26.0000, Rel.
Des. João Negrini Filho, j. 17.11.2015).
Como se vê, é irrecusável a incompatibilidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217583-19.2019.8.26.0000 -Voto no 5227/19
7
expressão “no mínimo”, constante do art. 3o da Lei n. 4.034, de 09 de agosto de 2013,
com redação dada pela Lei n. 4.396, de 09 de março de 2017, do Município de
Taquaritinga, com o disposto nos arts. 111 e 115, § 1o, da Constituição Estadual,
razão pela qual deve mesmo ser declarada inconstitucional e suprimida do
ordenamento jurídico.
Ante o exposto, julga-se procedente a ação.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR